Tribunal: TJSP
Processo: 1119126-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelada que demonstrou a existência de relação jurídica da apelante com o Banco Bradesco Cartões bem como a origem do débito e sua respectiva cessão – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1119126-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANA APARECIDA
DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119126-91.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37378
APEL.No: 1119126-91.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : IVANA APARECIA DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTI-
MENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

* DANO MORAL Banco de dados - Apelada que demonstrou a
existência de relação jurídica da apelante com o Banco Bradesco
Cartões bem como a origem do débito e sua respectiva cessão
Apontamento lícito - Ausência de dano moral Indenização
indevida Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito bem como revogou a tutela antecipada deferida a fls.
44/45. Condenou a autora ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que a apelada
não possui legitimidade para realizar o apontamento, em virtude de que o
contrato de cessão acostado não comprova que adquiriu o débito ventilado
nestes autos; não foi demonstrada a existência de relação jurídica entre a
consumidora e a instituição financeira que teria cedido o crédito; as faturas
foram encaminhadas para endereço diverso do seu; os documentos juntados
pela apelada são unilaterais e não se prestam como prova; ausente
demonstração do débito, o apontamento é indevido, o que gera o dano moral
que necessita ser indenizado no montante de cinquenta (50) salários mínimos;
inaplicável a súmula 385 do STJ porque as anotações preexistentes à discutida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119126-91.2018.8.26.0100 -Voto no
3
nestes autos se encontram em discussão judicial; os juros moratórios devem
incidir a partir do evento danoso e por fim requer a aplicação dos honorários
recursais.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
Cumpre observar que a presente demanda consta do rol
que é monitorado pelo Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da
Corregedoria Geral da Justiça Numopede.
A apelante possui relação jurídica com o Banco Bradesco
Cartões S.A. e ficou inadimplente com o pagamento de seu cartão que lhe foi
concedido por referida instituição financeira.
Em 10 de outubro de 2017 este crédito foi cedido à
apelada, o que foi adequadamente comprovado pelo documento de fls.
123/129.
Ressalte-se que está demonstrada a cessão do débito
ventilado nestes autos (fls. 129).
O fato do crédito do Banco Bradesco Cartões S.A. ter sido
cedido à apelada, não afasta a existência da obrigação. À apelante incumbia,
então, demonstrar o pagamento das obrigações assumidas, o que não fez.
A apelada demonstrou em sua contestação a existência de
relação jurídica entre o Banco Bradesco Cartões e a apelante.
Observe-se que a mera utilização do cartão evidencia que
a apelante concordou com os termos do pacto.
Além
disso
os
pagamentos
efetuados
afastam
a
possibilidade de fraude.
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência da
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119126-91.2018.8.26.0100 -Voto no
4
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente outras figuras podem comprovar a existência
de relação jurídica entre as partes, como telas de computador, extratos ou
relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje, representam os
antigos arquivos contábeis ou documentais.
Os documentos acostados com a contestação e que não
foram adequadamente impugnados, demonstram a origem do débito e a
licitude do apontamento que se traduz em exercício regular do direito da
apelada, portanto, inexistente dano moral, mormente porque a apelante não
demonstrou a quitação da dívida.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Vale, ainda, lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro
Júnior sobre o ônus da prova artigo 373 do CPC (art. 333 do CPC/73)::
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II
ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119126-91.2018.8.26.0100 -Voto no
5
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus
da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a licitude do apontamento o que
impede a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral,
prejudicadas todas as demais questões ventiladas.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC eleva-
se a verba honorária para 13% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Por
conseguinte,
nega-se
provimento
ao
recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator